Tribunal: TJPA
Processo: 0008048-48.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008048-48.2014.8.14.0015

APELANTE: ARAO SALES DE LIMA, BMB BANCO MERCANTIL DO BRASIL

APELADO: BMB BANCO MERCANTIL DO BRASIL, ARAO SALES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Duas apelações cíveis. Direito do consumidor. Apelação do banco. Regularidade da contratação não constatada. danos morais configurados. Devida a restituição em dobro. Apelação do autor. Quantum indenizatório razoável, proporcional e dentro dos parâmetros da 2ª Turma de Direito Privado. Termo inicial da correção monetária da condenação em danos morais fixados nos termos da Súmula 362, STJ. não majoração da verba honorária, posto que fixada dentro dos critérios do §2º do art. 85, CPC. Recurso do banco e do autor conhecidos e desprovidos.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível do autor e do Banco visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando nulo o contrato de empréstimo consignado questionado nos autos, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00, à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

2.

No recurso da casa bancária, alegou-se a regularidade da contratação, a inexistência ou redução dos danos morais e impossibilidade de restituição do indébito na forma dobrada.

3.

No apelo do autor, a pretensão objetiva a majoração dos danos morais, a modificação do termo inicial para incidência da correção monetária da condenação em danos morais para que passe a incidir a partir do evento danoso, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

II.

Questão em discussão:

4.

A controvérsia envolve a regularidade da contratação de empréstimo consignado, a existência danos morais, a adequação do montante arbitrado a título dessa indenização, a forma de restituição do indébito, o termo inicial da correção monetária na condenação em danos morais e o percentual dos honorários advocatícios.

III.

Razões de decidir:

5.

Recurso do Banco

5.1.

O Banco não comprovou a contratação regular do contrato impugnado, haja vista a constatação de divergências entre o RG do autor apresentado no momento da celebração do contrato e aquele juntado aos autos na propositura da demanda, sendo evidente tratar-se de pessoas distintas.

5.2.

Configurado o dano moral sofrido pelo autor, considerando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo com descontos indevidos em benefício previdenciário e prova da negativação do nome do autor.

5.3.

O
quantum
indenizatório por danos morais fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado, especialmente quando comparado com arbitramento em casos análogos por esta 2ª Turma de Direito Privado.

5.4.

Quanto à repetição do indébito, é cabível a restituição em dobro, dada a conduta contrária à boa-fé objetiva.

6.

Recurso do autor

6.1.

Inviabilidade de majoração dos danos morais, haja vista que o valor arbitrado na origem tem o condão de reparar os danos suportados pela conduta do Banco.

6.2.

Impossibilidade de modificação do termo inicial da correção monetária da condenação em danos morais, posto que fixado nos termos da Súmula 36, STJ.

6.3.

O percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, observando os termos do art. 85, § 2º do CPC

IV.

Dispositivo:

7.

Recurso do autor e do Banco conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO tanto ao apelo do autor quanto do Banco, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível: o primeiro interposto por BMB BANCO MERCANTIL DO BRASIL e o segundo por ARAO SALES DE LIMA, ambos em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais.

O dispositivo final da sentença foi assim proferido:

“Com relação aos contratos de empréstimos consignados nº. 760305218, 806517524, 802681271, 802451947, 802451784, 508269610, 757033415 e 777171970 vejo que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes porque a reclamada juntou aos autos provas de que a autora efetivamente os contratou, como demonstram os contratos devidamente assinados pela parte autora, possuindo assinaturas idênticas a que consta no documento de identidade da parte, e, também, idêntica à assinatura que a requerente apôs nas procurações e declarações de hipossuficiência, presentes nos autos.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da autora para o fim de DECLARAR a nulidade do contrato nº. 0123184246013. Por conseguinte, CONDENO a reclamada ao pagamento de DANOS MATERIAIS, devendo restituir à autora todas as parcelas descontadas, indevidamente, valor este que deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC, desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês desde a data da citação.

Outrossim, CONDENO a reclamada a pagar à autora o valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de DANO MORAL, corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto em cada contrato). CONDENO, ainda, o banco reclamado à obrigação de fazer negativa, ou seja, CESSAR DEFINITIVAMENTE qualquer desconto na conta ou nos benefícios previdenciários da autora, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) a cada novo desconto efetuado.

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos referentes aos contratos nº. 760305218, 806517524, 802681271, 802451947, 802451784, 508269610, 757033415 e 777171970.

Isento de custas e honorários advocatícios em razão do deferimento da Gratuidade de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

No recurso interposto, o

Banco
alega que, após análise de seus sistemas internos, constatou que a parte autora firmou o contrato objeto da controvérsia, com liberação dos recursos realizada por meio de "ordem de pagamento", diretamente ao Banco Santander, Agência 3835.

Afirma ter juntado aos autos cópia do contrato, acompanhado do comprovante de pagamento e do extrato em nome da autora, evidenciando a efetiva celebração do negócio jurídico. Sustenta, ainda, que, no momento da contratação, foram apresentados documentos de identificação do autor, não tendo seus funcionários identificado qualquer indício de fraude. Acrescenta que, caso tenha havido prejuízo, este teria decorrido da atuação de terceiro que, supostamente, utilizou indevidamente os documentos da parte autora para realizar o contrato de empréstimo em seu nome.

Defende a inexistência de danos morais passíveis de reparação e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado na sentença, sob o argumento de que este se revela desproporcional e inadequado às circunstâncias do caso. Ademais, contesta a condenação à repetição de indébito, alegando que a contratação ocorreu de forma regular. De forma alternativa, requer que eventual devolução seja realizada em sua forma simples, por ausência de comprovação de má-fé.

Por sua vez, no
recurso interposto pela parte autora
, sustenta-se a necessidade de modificação do termo inicial da correção monetária sobre os danos morais, para que passe a incidir a partir do evento danoso, em razão da natureza extracontratual da relação. Requer, ainda, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, apresentando precedentes jurisprudenciais que embasam sua pretensão. Por fim, postula o aumento do percentual da condenação em honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Somente a instituição financeira apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela autora, pleiteando seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no presente feito.

Nada mais havendo, vieram os autos conclusos para julgamento.

Inclua-se o presente processo na pauta da próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da contratação do empréstimo consignado n.º 01149528, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento, além da repetição do indébito em dobro.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Passo à apreciação da irresignação do banco, que sustenta a regularidade da contratação, alegando que o montante do empréstimo foi disponibilizado ao autor e que eventual prejuízo decorreria da conduta de terceiro que teria utilizado indevidamente os documentos do requerente.

Todavia, a instrução processual não corrobora a tese defendida pela instituição financeira. Conforme destacado na sentença, a parcial procedência dos pedidos autorais fundamentou-se na constatação de divergências entre o RG apresentado no momento da celebração do contrato e aquele juntado aos autos quando do ajuizamento da demanda.

De fato, observa-se, a olho nu, que as fotografias constantes nos documentos correspondem a pessoas distintas. Além disso, há discrepâncias nos dados de filiação e naturalidade do autor, evidenciando, de maneira inequívoca, que o documento de identificação utilizado na contratação não lhe pertence. Esses elementos conduzem à conclusão de que o requerente não firmou o contrato objeto da lide.

Embora o banco tenha apresentado cópia do contrato, restou demonstrado que este foi formalizado com documentos fraudulentos.

A relação jurídica em exame insere-se no âmbito das relações de consumo, sendo regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do art. 14 do referido diploma, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de vícios ou defeitos na prestação dos serviços, salvo em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações, uma vez que tais eventos configuram fortuito interno, inerente à atividade desempenhada. Não há, portanto, como acolher a alegação de excludente de responsabilidade fundada na culpa de terceiro.

Ainda que o banco alegue ter disponibilizado ao autor o valor do empréstimo, tal assertiva não encontra respaldo nos autos. O documento de ID 9635613 - Pág. 6, intitulado "Comprovante de Transferência", apenas indica que o montante foi depositado na agência 3835 do Banco Santander, sendo liberado por "ordem de pagamento". Não há, contudo, qualquer prova de que o autor tenha efetivamente sacado a quantia, o que, considerando as divergências no RG, torna-se altamente improvável.

Diante do conjunto probatório, impõe-se a manutenção do capítulo da sentença que reconheceu a inexistência do contrato de empréstimo consignado.

Passo à análise da configuração dos danos morais.

A instituição financeira sustenta que os danos morais não seriam devidos por ausência de comprovação. Entretanto, tal tese não merece acolhimento. O autor, pessoa humilde, recebe benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo e sofreu descontos indevidos em sua única fonte de renda, sendo compelido a recorrer ao Judiciário para obter o reconhecimento da irregularidade da contratação.

Adicionalmente, há prova nos autos de que o nome do autor foi negativado em decorrência do contrato impugnado, conforme ID 9635610 - Pág. 13. Tal fato é suficiente para a caracterização do dano moral, que, nesse caso, é presumido (
in re ipsa
).

Quanto ao valor da indenização, ambos os recorrentes manifestam inconformismo: o banco pleiteia a redução do montante, enquanto o autor postula sua majoração. No entanto, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções reparatória, pedagógica e punitiva da indenização. Ademais, tal valor está em consonância com os parâmetros usualmente fixados por esta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

No tocante à pretensão de conversão da repetição do indébito para a forma simples, não assiste razão ao banco. Restou demonstrado que a conduta da instituição contrariou o princípio da boa-fé objetiva, ao não garantir a segurança esperada em operações financeiras. Assim, é devida a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto à correção monetária incidente sobre os danos morais, a sentença determinou sua incidência a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ. Não há, portanto, motivo para alteração do termo inicial, conforme pretendido pelo autor.

Por fim, quanto ao inconformismo do autor em relação ao percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, reputo adequado o percentual de 10% sobre o valor da condenação, considerando que remunera de forma justa o trabalho do advogado, especialmente diante da ausência de alta complexidade na demanda. Ademais, a fixação observou os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porém
NEGOS-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/02/2025